Tribunal: TJSP
Processo: 0015022-78.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sentença que, de ofício, extinguiu a ação, declarando nulidade da CDA. Descabimento. Vício que configura mera irregularidade passível de correção, nos termos do art. 2o, § 8o da LEF. Execução que deve prosseguir. Recurso provido.